Tribunal: TJSP
Processo: 2205590-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Nota promissória. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Deferimento em primeiro grau. Recurso não merecendo ser conhecido. 1. Agravo representando instrumento inadequado para a parte se voltar contra a decisão que concede o benefício da gratuidade da justiça ao adversário, já que o art. 100 do CPC reclama impugnação ao favor legal perante o próprio juízo que defere o

Ementa:
Agravo de instrumento. Nota promissória. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Deferimento em primeiro grau. Recurso não merecendo ser conhecido. 1. Agravo representando instrumento inadequado para a parte se voltar contra a decisão que concede o benefício da gratuidade da justiça ao adversário, já que o art. 100 do CPC reclama impugnação ao favor legal perante o próprio juízo que defere o requerimento. Interesse recursal apenas surgindo diante da decisão que solucionar o incidente. 2. Hipótese, além disso, não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Consideração de que o processo de embargos não se confunde com o de execução e representa típico processo de conhecimento. Precedentes. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação da questão em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 – Tema 988).

Não conheceram do agravo.